Tribunal: TJDFT
Processo: 0716519-63.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0716519-63.2025.8.07.0001 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BEAUMONTT CABELO E MAQUIAGEM LTDA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por BEAUMONTT CABELO E MAQUIAGEM LTDA – ME contra a decisão monocrática desta Relatoria exarada sob ID 78141931. O recurso principal, por sua vez, consiste em apelação cível, interposta por BEAUMONTT CABELO E MAQUIAGEM LTDA - ME, contra a r. sentença exarada sob o ID 76140086, a qual rejeitou os embargos monitórios opostos pela agravante em desfavor de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., que impugnara a dívida de R$ 168.617,01 (cento e sessenta e oito mil, seiscentos e dezessete reais e um centavo). Naquele recurso (ID 76140088), a apelante deixou de recolher o preparo recursal e pleiteou a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça em grau recursal. Não obstante tenha sido intimada para promover o recolhimento do preparo recursal, a apelante deixou transcorrer in albis o prazo assinalado, consoante a certidão exarada sob ID 77507716. Por conseguinte, esta Relatoria deixou de conhecer o apelo interposto em razão da deserção (ID 77557836), nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Em seguida, fora interposto o primeiro agravo interno (ID 77751600) contra a decisão que reconheceu a deserção. Consoante se infere de ID 78141931, esta Relatoria proferiu nova decisão monocrática não conhecendo igualmente daquele recurso, sob o fundamento da manifesta inadmissibilidade. Nas razões recursais do presente (segundo) agravo interno (ID 78217670), a agravante alega que a decisão monocrática exarada por esta Relatoria violou o princípio da colegialidade, baseando-se em premissa equivocada para sustentar afronta à dialeticidade recursal. Argumenta ter realizado impugnação direta e específica ao fundamento central do decisum recorrido, a saber, a deserção decorrente da falta de recolhimento do preparo. Aduz que a decisão de indeferimento da gratuidade da justiça pode ensejar um dano financeiro capaz de abalar a estrutura da pessoa jurídica recorrente, que se trata de microempresa de baixa renda. No mérito, repisando as alegações vertidas na apelação, a agravante sustenta que os impactos financeiros resultantes da pandemia da COVID-19 tornaram absolutamente desproporcional a manutenção do contrato bancário objeto da ação monitória em seus termos originais, de modo que não pode responder por prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior. Defende que, além da defesa apresentada contra a cobrança indevida, a apelante possui crédito a ser compensado ou restituído em razão de valores pagos indevidamente ao banco agravado, seja por encargos abusivos, seja por erro na composição do saldo devedor. Impugna o valor cobrado pela instituição financeira agravada, declarando que não teve acesso às informações de composição da dívida, sendo-lhe impossível verificar a correção dos encargos aplicados, razão pela qual defende a necessidade de realização de prova pericial contábil. Verbera a carência da ação monitória em razão da iliquidez, da incerteza e da inexigibilidade do título em que se baseia a suposta dívida. Ao final, postula o conhecimento e o provimento do presente agravo interno, reformando-se a decisão agravada, para o fim de afastar a inadmissibilidade do primeiro agravo interno, seja por juízo de retratação ou por submissão do recurso à apreciação do egrégio Colegiado. Ato contínuo, pleiteia igualmente o provimento do primeiro agravo interno, afastando-se a deserção do recurso de apelação, mediante a concessão do benefício da gratuidade de justiça à empresa agravante. Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, reformando-se a r. sentença, para que sejam acolhidos os embargos monitórios. É o relatório. Decido. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser “(...) dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta”. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pela agravante, não se observa qualquer circunstância apta a justificar a retratação em relação ao não conhecimento do primeiro agravo interno. Peço vênia para transcrever um excerto dos fundamentos da decisão agravada, pela qual esta Relatoria não admitira agravo de instrumento, in verbis (ID 78141931): (...) No caso em análise, o recurso de apelação interposto pela empresa recorrente não foi conhecido em razão da deserção (artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil), consoante elucidado na decisão monocrática sob ID 77557836, nos termos dos fundamentos a seguir transcritos: Da análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade, constata-se que o recurso de apelação interposto sob o ID 76140088 não deve ser conhecido, tendo em vista que a apelante deixou de comprovar o recolhimento do preparo. Como é cediço, incumbe ao recorrente comprovar o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, ressalvadas as exceções constantes nos §§ do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, não configuradas no caso em apreço. Assim sendo, não obstante tenha sido intimada para promover o recolhimento do preparo recursal, verifica-se que a apelante deixou transcorrer in albis o prazo assinado, consoante a certidão exarada sob ID 77507716, circunstância que caracteriza a deserção e torna inviabilizado o conhecimento do recurso. Indefiro, conjuntamente o pedido de dilação de prazo (Petição de ID. 77484602), na qual a recorrente formulara o pedido de dilação de 30 (trinta) dias para recolhimento do preparo, primeiramente por falta de fundamentação, e em segundo lugar por impropriedade técnica-processual, tendo em vista que o recurso cabível para se insurgir à determinação monocrática desta Relatoria seria a interposição de Agravo Interno, consoante restou destacado pela decisão retro (ID. 76594793). Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, porquanto configurada a deserção. (grifo no original) No agravo interno interposto (ID 77751600), a agravante trouxe alegações relacionadas às questões de fato e de direito da ação monitória originária. Tais alegações se revelam grosseiramente desconexas com os fundamentos da r. decisão monocrática objeto do agravo interno. A propósito, em suas razões recursais (ID 77751600), a agravante repisa as razões recursais constantes da apelação, sustentando que os impactos financeiros resultantes da pandemia da COVID-19 tornaram absolutamente desproporcional a manutenção do contrato bancário objeto da ação monitória em seus termos originais. Defende que, além da defesa apresentada contra a cobrança indevida, possui crédito a ser compensado ou restituído em razão de valores pagos indevidamente ao banco agravado, seja por encargos abusivos, seja por erro na composição do saldo devedor. Impugna o valor cobrado pela instituição financeira agravada, declarando que não teve acesso às informações de composição da dívida, sendo-lhe impossível verificar a correção dos encargos aplicados, razão pela qual defende a necessidade de realização de prova pericial contábil. Verbera a carência da ação monitória em razão da iliquidez, da incerteza e da inexigibilidade do título em que se baseia a suposta dívida. Ao que se percebe, há evidente descompasso entre as razões do agravo interno e os fundamentos da decisão exarada no ID 77557836, que não discorreu acerca da obrigação vindicada na ação monitória proposta pela instituição financeira agravada, mas se ateve a fundamentar a deserção do recurso decorrente da ausência de recolhimento do preparo recursal. De mais a mais, não se descura que, em um dos capítulos do agravo interno (ID 77751600 - Págs. 6 a 11), a agravante também se insurge contra o indeferimento da gratuidade da justiça. Neste ponto, cumpre frisar que a referida matéria também se revela diversa do conteúdo da r. decisão agravada, na qual já se encontrava preclusa a questão da gratuidade, tratando-se apenas do reconhecimento da deserção pela falta de recolhimento do preparo recursal. Nessa perspectiva, verifica-se que o recurso em apreço não reflete o exercício dialético do direito de ação, porquanto nele não se vislumbra o confronto de teses e argumentos, além de não indicar expressamente os motivos pelos quais se pretende a reforma da r. decisão proferida, que não conheceu o agravo interno por deserção. Esta egrégia Corte de Justiça possui entendimento no sentido de que, não tendo a parte recorrente apontando especificamente o desacerto e a inadequação dos fundamentos do decisum, em cotejo com as razões fáticas e jurídicas do seu inconformismo, o recurso não deve ser conhecido, conforme os seguintes precedentes: Acórdão 2020470, 0717052-59.2024.8.07.0000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/07/2025, publicado no DJe: 24/09/2025; Acórdão 2032031, 0712534-48.2023.8.07.0004, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: 25/08/2025; Acórdão 2032031, 0712534-48.2023.8.07.0004, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: 25/08/2025. Assim, não tendo a recorrente confrontado os motivos ensejadores da decisão vergastada, deixando de rebater os fundamentos jurídicos ali expostos, o recurso não merece ser conhecido. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO. Observo que os fundamentos lançados pela decisão que não conheceu do primeiro agravo interno mantêm-se hígidos, sobretudo em decorrência da inexistência de alteração fática. Malgrado a agravante aponte a insurgência contra o indeferimento da gratuidade da justiça em um dos capítulos do agravo interno (ID 77751600 - Págs. 6 a 11), importa consignar que a referida matéria já se encontrava preclusa no momento da interposição do recurso. Isso porque o benefício da gratuidade da justiça já havia sido indeferido anteriormente em decisão exarada sob ID 76366370. Naquela oportunidade, determinou-se a intimação da recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovesse o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, o que efetivamente se sucedeu (ID 77557836). Deste modo, ao revés do alegado pela agravante, a r. decisão monocrática de ID 77557836 se limitara a versar sobre o reconhecimento da deserção pela falta de recolhimento do preparo recursal, não havendo que se falar em possibilidade de rediscussão do requerimento do benefício da gratuidade da justiça. Na mesma esteira, a r. decisão vergastada não discorreu acerca da obrigação vindicada na ação monitória proposta pela instituição financeira agravada, razão pela qual as alegações fáticas e jurídicas repisadas pela agravante também se mostram inteiramente desconexas com os fundamentos do decisum. Ressai evidente que a recorrente deixou de confrontar os motivos ensejadores da decisão vergastada, violando o princípio da dialeticidade recursal, sendo manifestamente inadmissível perante o Juízo ad quem. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. Por conseguinte, determino a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 7 de novembro de 2025 às 17:54:38. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora